Tribunal: TJDFT
Processo: 0726861-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERCEIRA INTERESSADA. QUANTIA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. DETERMINAÇÕES DE RESTITUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO REITERADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. As hipóteses de litigância de má-fé estão elencadas no art. 80 do CPC, dentre as quais, a oposição de resistência injustificada ao andamento do processo e a procedência de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo.
2. Diante da ocorrência de conduta prevista no art. 80 do CPC, o juiz fica autorizado a impor ao litigante de má-fé a respectiva multa, independentemente de requerimento.
3. Evidenciada a oposição de resistência injustificada ao andamento do processo, porquanto a agravante deixou de cumprir ordem proferida seis vezes pelo juízo singular e confirmada pelo juízo revisor, ensejando a aplicação de penalidade prevista no código processual.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.